Tribunal: STF
Processo: RE 1242469
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO EXTINTO DNER ANTES DA LEI 10.233/2001. PEDIDO DE EXTENSÃO DO VENCIMENTO BÁSICO PREVISTO PELA LEI 11.171/2005 EM FAVOR DOS ATUAIS SERVIDORES DO DNIT. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA NO RE 677.730/RS. APELAÇÃO PROVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. Servidores inativos e pensionistas do extinto DNER possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DNIT. Observância da regra de paridade prevista no art. 40, §8º, da Constituição Federal de 1988 (redação dada pela EC/20/1998).
    2. Adequação da causa ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no representativo RE 677.730/RS.
    3. Apelação provida” (pág. 178 do documento eletrônico 1).
    Contra esse acórdão, a ora recorrente interpôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos para corrigir erro material, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. SITUAÇÃO FUNCIONAL DO INSTITUIDOR DA PENSÃO DA AUTORA. SERVIDOR APOSENTADO DO MINISTÉRIOS DOS TRANSPORTES. DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. LEIS 10.233/2001 E 11.717/2005 PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITO INFRINGENTES.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo adequados, ainda, para sanar erro material.
    2. Na espécie, da análise da documentação acostada ao processo, especialmente do Ofício nº 3515/2014 do Ministério dos Transportes, constata-se que, de fato, o instituidor da pensão da autora era servidor aposentado do Ministério dos Transportes e não do extinto DNER, como fora afirmado no acórdão, razão pela qual devem ser acolhidos os embargos para sanar esse erro material.
    3. Por outro lado, a constatação de que o instituidor da pensão era servidor originário do Ministério dos Transportes não leva à improcedência do pedido inicial. Isso porque, como os servidores ativos do Ministério dos Transportes também foram absorvidos pelo DNIT e, em razão disso, foram agraciados com os reajustes remuneratórios advindos com a Lei nº 11.717/2005, não se pode negar aos servidores aposentados e pensionistas desse Ministério os privilégios deferidos ao pessoal da ativa, à luz da garantia da paridade remuneratória a que fazia referência o art. 40, §8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à EC nº 41/2003.
    4. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material relativo ao enquadramento funcional do instituidor da pensão da autora, esclarecendo que era servidor aposentado do Ministério dos Transportes, e não do extinto DNER” (págs. 198-199 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 8°, da mesma Carta, ao argumento de que,
    “[...] uma vez que o instituidor do benefício auferido pela autora, Sr. JOSÉ ARAGÃO LOPES, nunca pertenceu ao quadro de servidores do ex-DNER e sim do Ministério dos Transportes, o posicionamento do aludido instituidor no Plano Especial de Cargos do DNIT não lhe é devido, bem como não sendo devida, em consequência, qualquer Gratificação que pertença a esse Plano.
    Dessa forma, o instituidor do benefício jamais faria jus a reestruturação instituída pela Lei nº 10.233/2001, situação extensiva a sua beneficiária (servidor sempre vinculado ao MT).
    […]
    Como se observa, é extreme de dúvida que o acórdão partiu do falso pressuposto de que o instituidor da pensão, servidor público aposentado do Ministério dos Transportes, possuiria igualdade de condições com os servidores ativos do DNIT.
    Ocorre, porém, que, reitere-se, o instituidor do benefício era servidor do Ministério dos Transportes, não havendo como a equiparação concedida ter fundamento no dispositivo constitucional acima transcrito, consoante a ementa do acórdão ora recorrido.
    Destaca-se que a Lei nº 11.171/2005 não tratou de reajuste de salários e proventos, mas tão somente sobre a criação de carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT. 
    […]
    Ora, inexistindo qualquer lotação do autor no DNIT E NEM MESMO NO EXTINTO DNER, não há que se falar na pretendida equiparação pela aplicação da aludida norma legal.
    Isso porque a Lei nº 11.171/2005 tem âmbito de incidência restrita, limitando-se a efetuar alterações estruturais nos quadros do DNIT, sendo incabível a extensão de tais modificações a servidores vinculados a órgãos não especificados” (págs. 222-224 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões, entre outras: RE 1.158.511/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.146.576/SC, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.245.918/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.023.181/CE, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.014.433/CE, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 969.704/CE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.156.909/RN, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.010.746/CE, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator